Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728111-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS OLIVEIRA PACIENTE: YASMIN NADAI PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MATHEUS OLIVEIRA, em favor da paciente YASMIN NADAI PEREIRA LIMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega, em síntese, que a paciente, mãe de dois filhos menores de 12 anos, foi presa em 18 de junho de 2025, após cumprimento de Difusão Vermelha da Interpol, em razão de decisão da 5a Vara de Entorpecentes do DF. Sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva baseia-se em argumentos genéricos, como suposta liderança em organização criminosa, reiteração delitiva e gravidade abstrata do crime, sem apresentar provas individualizadas e que tais fundamentos não atendem aos requisitos do art. 312 do CPP e violam o princípio da presunção de inocência, sendo insuficientes para justificar a medida extrema da prisão cautelar. Aduz, ainda, que a paciente é mãe de crianças pequenas e que a jurisprudência do STF, especialmente no HC coletivo 143.641/SP, garante a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres nessa condição, salvo em casos excepcionalíssimos. Alega que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que a paciente sempre colaborou com o processo, possuindo residência e emprego fixos. Verbera, ainda, a aplicação de isonomia em relação à outra ré no mesmo processo, que teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares por ser mãe de criança menor, porquanto a situação da paciente é idêntica e que a negativa de extensão do benefício configura violação ao princípio da igualdade previsto no art. 5o da Constituição Federal. Invoca, ainda, a Resolução CNJ no 369/2021 e a Portaria CNJ no 167/2025, que determinam a revisão de prisões preventivas de mulheres com filhos menores de 12 anos, especialmente quando ultrapassam um ano de duração. A defesa argumenta que a prisão de Yasmin já excede esse prazo e que não houve revisão judicial fundamentada, o que configura constrangimento ilegal. A defesa requer, ainda, a concessão de medida liminar para revogar imediatamente a prisão preventiva, com base no fumus boni iuris e no periculum in mora, e, ao final, a concessão definitiva da ordem para que Yasmin responda ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares, ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar, conforme os artigos 318 e 318-A do CPP. DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, alegando que a segregação é ilegal, desproporcional e carece de fundamentação concreta, violando princípios constitucionais e processuais, destacando a condição de genitora de criança menor de 12 anos, a necessária isonomia em relação a outra denunciada-genitora, a inobservância dos normativos do CNJ. A análise do presente writ e, também, das ações originárias (QuebSig 0743731-30.2023.8.07.0001 e APOrd 0719411-76.2024.8.07.0001), indica que, no IP no 10/2024 – CORD, relativo a Operação Refil Verde, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente YASMIN NADAI PEREIRA LIMA, o que foi deferido pelo juízo de origem, o qual indicou objetivamente a prova da ocorrência policial, a periculosidade da liberdade e a necessidade de garantia da ordem pública, nos seguintes termos (ID 192297407 QuebSig 0743731-30.2023.8.07.0001): A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, como os relatórios policiais (IDs n. 175965592, 184044196, 184044197, 187199752, 189867221 e 189867225), que trazem em seu bojo informações bancárias, dados telemáticos e o resultado de diligências de campo empreendidas pelos policiais civis. A periculosidade da liberdade de RODRIGO, YASMIN, CARLOS, FABIOLA, WAGNER, ELISA, RHAYNARA, LETÍCIA e MATHEUS para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos centrais do esquema de transporte e difusão de substâncias entorpecentes de elevado valor agregado, o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Para além disso, em relação aos investigados RODRIGO e YASMIN, há informação de que passam grande parte do ano em outros países, de forma que há risco à eventual aplicação da lei penal. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuir personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. A decisão restou amparada em detalhado relatório policial decorrente de aprofundada investigação, onde se procedeu levantamento de robusta documentação decorrente de quebra de sigilos telemáticos, telefônico e fiscal, bloqueios e busca e apreensão de bens de 10 investigados envolvidos em complexa organização criminosa articulada para a prática de tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, restam evidenciados a materialidade e os indícios de autoria em relação à participação de organização criminosa e, também, quanto ao tráfico de entorpecentes. Vale dizer que o crime previsto na Lei no 12.850/2013 não exige a prática de atos violentos, mas reclamam maior cautela na garantia da ordem pública, porquanto são praticados em uma rede de atividades, muitas vezes se utilizando da internet (whatsapp, redes sociais, email, etc.), cuja interrupção da ação criminosa, isto é, a garantia da ordem pública, reclamam a aplicação de medidas cautelares mais efetivas. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 288, 171 C/C 71, CPB. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE DOS FATOS. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BANDO. FORMA DE ATUAÇAO. CLONAGEM DE CARTÕES DE CREDITO. COMPRA DE PASSAGENS VIA INTERNET. VULTOSO PREJUÍZO A ADMINISTRADORAS DOS CARTÕES E COMPANHIAS AÉREAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. INDICAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. EXAME DA PROVA RELATIVA A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Nenhum constrangimento ilegal pode ser extraído da decisão que para decretar prisão preventiva, reporta-se, concreta e suficientemente, à gravidade dos fatos (quadrilha formada para o fim de prática de estelionatos, estes em continuidade delitiva e que teriam ocorrido no intervalo de um ano), à perfeita organização e estruturação da quadrilha, à forma de atuação, ao prejuízo sofrido por administradoras de cartão de crédito e companhias aéreas, pacífico em doutrina e em jurisprudência que prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Condenação apta a configurar reincidência e existência de várias ações penais em andamento indicam a reiteração criminosa, suficiente, por si só, a autorizar decreto de prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública. 3. Em outras palavras, "a necessidade de evitar a reiteração criminosa, aqui temida em razão de o paciente ter sido condenado por crime idêntico (receptação), além de atualmente responder pelos delitos de tráfico de drogas, receptação, furto e lesão corporal" consubstancia argumento suficiente a justificar a cautela constritiva (HC 107.965/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21.08.2008, DJe de 15.09.2008). 3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, razão por que, pela via eleita e na fase processual em que o feito originário se encontra, inviável definição de insuficiência de provas relativa a conduta em denúncia narrada. 4. Ordem denegada. (Acórdão 353063, 20090020009311HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/2/2009, publicado no DJE: 24/6/2009. Pág.: 196) Com efeito, os autos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública e ao regular processamento da ação penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não se mostrando suficiente imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Importa relevar que o cumprimento do mandado de prisão preventiva da paciente decretado em 05/04/2024, somente foi cumprido em 18/06/2025 (ID 240392937 APOrd 0719411-76.2024.8.07.0001) na Alemanha, em razão de inclusão da referida ordem na Difusão Vermelha da Interpol. A alegação que a paciente possui residência no exterior não obsta a segregação cautelar, mormente quando os relatórios indicam sua atuação efetiva em posição de destaque na organização criminosa, consoante se extrai do relatório policial constante no (ID 189867220 QuebSig 0743731-30.2023.8.07.0001). Por oportuno, confira-se: O casal RODRIGO DOS SANTOS MARTINS e YASMIN NADAI MARTINS foi identificado como os líderes do esquema, contratando digital influencers para promover seus produtos e buscando outros meios de divulgação, adquirem em grandes quantidades o óleo de canábis vindo de Foz do Iguaçu/PR, montando estrutura de venda com apoio técnico de terceiros, organizando estratégias de lavagem de dinheiro, gerindo a distância a cadeia produtiva, construindo várias camadas de proteção para não serem alcançados pelos órgãos de controle; Destaque-se que a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). (...) 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 818.970/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) Da mesma forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, visto que, conforme entendimento do STJ, “embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). Acrescente-se que a pena máxima dos crimes imputado à paciente (artigos 33, caput c/c 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas); artigo 2o, § 3o da Lei 12.850/13 (organização criminosa na condição de comando); e artigo 1o, § 4o da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais por organização criminosa) é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Quanto ao pretendido relaxamento da prisão ou substituição por medida mais branda, em razão da condição de genitora de criança menor de 12 anos, dispõe o art. 318-A do Código de Processo Penal que a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, quando não se tratar de crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou cometido contra seu filho ou dependente. O fato de a paciente possuir filhos menores não lhe confere, automaticamente, o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações que autorizam a manutenção da segregação cautelar. Como bem ponderado pelo juízo a quo, não há evidência ou indício de que as crianças estejam desamparadas, a situação familiar dos menores e eventuais vínculos de apoio, a ponto de recomendar a conversão da custódia temporária para domiciliar. Não há falar, portanto, em violação às normatizações do CNJ referidas pela paciente. Ademais, o STJ entende que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. RISCO DE OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A PRISÃO TEMPORÁRIA. (...) 4. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 736138 PR 2022/0108581-9, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO . PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A defesa pleiteia a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para discutir a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar;e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão temporária que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A prisão temporária tem prazo determinado e é imprescindível para assegurar a continuidade das investigações, não sendo passível de substituição por prisão domiciliar, diferentemente da prisão preventiva, que pode ser alterada por motivos humanitários, conforme o artigo 318 do Código de Processo Penal. (...) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no HC: 925562 PR 2024/0236706-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) Nesse contexto, também não se mostra pertinente a vindicada isonomia em relação à outra denunciada-genitora a quem teria sido deferida a substituição da segregação cautelar, porquanto, conforme demonstrado alhures, não basta apenas a condição de genitora de prole menor de 12 anos, mas há que se perquirir outras condições subjetivas que amparem a pretensão da paciente, as quais não se mostram presentes no caso em apreço. As alegações relativas as outras condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Assim, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a o pedido de revogação da custódia preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa, porquanto os autos estão vinculados aos processos originários. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.